Tribunal: TJDFT
Processo: 0718007-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718007-90.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SERGIO ELIAS ALVES FRANCA RECORRIDOS: ADRIANA BATISTA PAGIDIS FRANCA, WILKEM NOGUEIRA ROCHA, MARIA DOLORES SANTOS DA PURIFICACAO NOGUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PENDÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEI No 9.514/97. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que (a) paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa, a despeito de não possuir caráter obrigatório, poderá ocorrer na forma do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. Precedentes. 2. A simples existência de ação anulatória de leilão extrajudicial não constitui prejudicialidade externa da ação de imissão na posse, notadamente nas hipóteses em que já fora proferida sentença de improcedência do pedido de anulação do procedimento extrajudicial. 3. O fato de existir recurso especial aguardando apreciação, questionando supostas irregularidades do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel objeto do processo, ainda que impeça o trânsito em julgado do recurso no qual fora exarada a liminar de sobrestamento, não obsta a retomada do curso da ação originária de imissão na posse, sobretudo ao serem considerados os julgamentos meritórios desfavoráveis aos agravados já proferidos pelo órgão julgador em suas instâncias originária e recursal. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 19, 26, 27, §2o-A e §2o-B, todos da Lei 9.514/1997, insurgindo-se contra a determinação de prosseguimento da ação originária de imissão na posse. Requer a suspensão do feito, tendo em vista a probabilidade de decisões conflitantes e prejudiciais, até julgamento definitivo do TRF 1o Região. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pleiteia o deferimento da gratuidade de justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão degratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovaro recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar orequerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro RicardoVillas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n.2.486.806, Ministro Herman Benjamin, DJe de 24/04/2024.Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, verifica-se que o recurso não merece ser admitido, pois, conforme se extrai da Certidão de Autuação (ID 64080106), não consta nos autos procuração da parte recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual (ID 64082414), na forma dos artigos 76 e 932, parágrafo único, ambos do CPC, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (ID 64509582), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “A alegação de existência de procuração nos autos originários não sana a irregularidade na representação processual, que deve ser comprovada no ato da interposição do recurso especial. Incidência da Sumula n.115 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.404.741/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 19, 26, 27, §2o-A e §2o-B, todos da Lei 9.514/1997, pois “Nos termos da jurisprudência do STJ, é deficiente a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial. Súmula 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.124.956/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Com estas considerações, examinando as circunstâncias da situação concreta, sob o prisma da segurança jurídica e da economia processual, entendo não haver plausibilidade no que se refere à manutenção da suspensão da ação originária, tendo em vista a insubsistência do instituto da prejudicialidade externa. Por conseguinte, assiste razão aos agravantes no mérito do presente agravo de instrumento, sendo que a retomada do curso do processo de imissão na posse é medida que se impõe”, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, no tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023) Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único),uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação(CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido: "A atribuição de efeito suspensivo a recurso especial é medida excepcional, só se justificando diante da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (AgInt na Pet n. 16.029/MG, relator MinistroAntonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de21/9/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023